Tribunal: STF
Processo: RE 407873
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-17
Data de publicação: 2004-02-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE, DANDO
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DEIXOU DE FIXAR OS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PERCENTUAL CALCULADO SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO.
Questão que deve ser levantada no processo de execução,
 sede apropriada para a discussão pretendida. Precedentes: RE
277.427-AgR, Rel. Min. Moreira Alves, e RE 271.265, Rel. Min. Carlos
 Velloso.
Agravo regimental a que se nega provimento.